Tribunal: STJ
Processo: 0011989-11.2025.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3157763 - PR (2026/0024728-5)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
:
JOAO GAUDENCIO DE FRANCA
ADVOGADOS
:
ADRIANO BARBOSA - PR033023
LEANDRO GUIDOLIN SKROCH - PR056194
AGRAVADO
:
BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
:
FABIULA MULLER KOENIG - PR022819
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - PR056918
HELIO LUCAS MARQUES - PR119785
HALINA TIRONI DOS SANTOS - PR087249
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar a
conclusão da decisão agravada.
2. A ausência de comprovação do preparo ou do deferimento da justiça
gratuita após intimação justifica a deserção do recurso especial, conforme o
art. 1.007, § 4o, do CPC.
II. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA57106418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 33a8d027-0b8d-48d0-8b54-a79cde4b946f

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 33a8d027-0b8d-48d0-8b54-a79cde4b946f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3157763 - PR(2026/0024728-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOAO GAUDENCIO DE FRANCA
ADVOGADOS
: ADRIANO BARBOSA - PR033023
LEANDRO GUIDOLIN SKROCH - PR056194
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FABIULA MULLER KOENIG - PR022819
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - PR056918
HELIO LUCAS MARQUES - PR119785
HALINA TIRONI DOS SANTOS - PR087249
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar a
conclusão da decisão agravada.
2. A ausência de comprovação do preparo ou do deferimento da justiça
gratuita após intimação justifica a deserção do recurso especial, conforme o
§ 4o, do CPC.
art. 1.007,
II. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 152-155) interposto contra decisão da
Presidência do STJ que não conheceu do recurso.
Em suas razões, a parte agravante alega (fls. 153-154):
Ocorre que os comprovantes acostados aos autos (e-STJ Fl.109 e e-STJ Fl.
111) Documento recebido eletronicamente da origem demonstram
precisamente o oposto.
(...)
É exatamente aqui que incide o
§7o, do CPC: havendo dúvida
art. 1.007,
quanto ao recolhimento (ou equívoco formal no documento), não se aplica
Documento eletrônico VDA56573221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:31
Código de Controle do Documento: 23ae906e-3f5d-4154-a8ff-67abbb4318dc

automaticamente deserção; impõe-se intimação para sanar o vício em 5
dias.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Impugnação não apresentada (fl. 161).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar a
conclusão da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida (fls. 148-149):
Cuida-se de Agravo interposto por JOAO GAUDENCIO DE FRANCA, à
decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de JOAO GAUDENCIO DE FRANCA,
verifica-se que a petição de Recurso Especial foi protocolada, na origem,
sem o comprovante de pagamento das custas devidas ao STJ, apesar de
presente a guia de recolhimento.
Registre-se que o documento juntado aos autos não se trata de efetivo
comprovante de pagamento apto a comprovar a quitação da obrigação da
parte recorrente, uma vez que não contém a sequência numérica do código
de barras.
Este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "a falta
de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o
comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso
especial e, portanto, sua deserção". (AgInt no
, Rel.
AREsp 1449432/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 12.5.2020.)
Essa exigência tem respaldo na necessidade de constar o número do código
de barras e o do processo, viabilizando a comparação com aqueles lançados
na GRU apresentada, para que não haja dúvida acerca da validade do
documento e do seu efetivo recolhimento.
Ademais, percebeu-se, no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARANÁ, haver irregularidade no recolhimento do preparo. A parte, embora
regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou, conforme
consignado na decisão de fls. 89/90.
Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente
preparado. Incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que
leva à deserção do recurso.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Documento eletrônico VDA56573221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:31
Código de Controle do Documento: 23ae906e-3f5d-4154-a8ff-67abbb4318dc

Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

A parte foi intimada (fl. 77) para que – em cinco dias – comprovasse o
deferimento da justiça gratuita ou realizasse o recolhimento em dobro das custas, na
forma do § 4o do art. 1.007 do CPC.
O prazo assinalado transcorreu
(fls. 89-90).
in albis
Assim, o especial deve ser reconhecido deserto se, depois da intimação nos
termos do
§ 4o, do CPC, a parte não comprovar ser beneficiária da
art. 1.007,
gratuidade da justiça ou ter pago o preparo no momento de sua interposição ou, ainda,
não efetuar o recolhimento em dobro. Mesmo após a intimação da parte recorrente
para que regularizasse o vício, não houve a comprovação do preparo nem da
gratuidade.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO. PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS. DESERÇÃO. ART. 1.007,
§ 2o, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.
1. Intimada a parte para providenciar a complementação do preparo e
quedando-se inerte, irremediável a decretação de deserção do recurso, nos
termos do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
, Relatora Ministra MARIA
AREsp n. 1.588.737/AM
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
24/8/2020,
)
27/8/2020.
Desse modo, inafastável a
, motivo suficiente para o
Súmula n. 187/STJ
desprovimento deste agravo interno.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar a conclusão da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56573221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:31
Código de Controle do Documento: 23ae906e-3f5d-4154-a8ff-67abbb4318dc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.157.763 / PR
Número Registro: 2026/0024728-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008604420188160100 00119891120258160000 01091589520258160000 1091589520258160000
119891120258160000 8604420188160100 860442018816010001091589520258160000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO GAUDENCIO DE FRANCA
ADVOGADOS : ADRIANO BARBOSA - PR033023
LEANDRO GUIDOLIN SKROCH - PR056194
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : FABIULA MULLER KOENIG - PR022819
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - PR056918
HELIO LUCAS MARQUES - PR119785
HALINA TIRONI DOS SANTOS - PR087249
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO GAUDENCIO DE FRANCA
ADVOGADOS : ADRIANO BARBOSA - PR033023
LEANDRO GUIDOLIN SKROCH - PR056194
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
Documento eletrônico VDA57080348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:11:43
Código de Controle do Documento: dcd4a4c3-b663-48b8-bc16-7ef42fc06703

ADVOGADOS : FABIULA MULLER KOENIG - PR022819
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - PR056918
HELIO LUCAS MARQUES - PR119785
HALINA TIRONI DOS SANTOS - PR087249
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:11:43
Código de Controle do Documento: dcd4a4c3-b663-48b8-bc16-7ef42fc06703